Tribunal: CARF
Processo: 10280.900697/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900697/2015-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.455 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Trata o presente processo de questionamento da recorrente contra a não
homologação de Declaração de Compensação relativa a pagamento a maior ou indevido, a título
de Contribuição para o PIS/PASEP que se alega recolhida indevidamente, a qual não foi
homologada pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques
nossos):
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.11/20) tempestiva
(fls.10), contra Despacho Decisório Eletrônico - DDE (fls. 08/09) emitido pela DRF
Belém, em 05/05/2015, que não homologou as compensações declaradas por meio
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900697/2015-60
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900697/2015-60

do PER/DCOMP 33735.95819.221014.1.3.04-0127 (fls.02/06). Nesse documento o
contribuinte indicou um crédito original de R$ 48.994,80 referente ao pagamento
indevido de PIS não cumulativo do PA 03/2014 (6912), que foi utilizado para extinguir
débitos do próprio PIS no valor de R$ 51.650,32 do PA 09/2014.
O DDE não homologou a compensação declarada, uma vez que "A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Na manifestação apresentada, a interessada alega que o indeferimento ocorreu
porque foi considerado o débito declarado em DCTF (R$ 6.076.728,91) que
continha erro de preenchimento. Referida DCTF foi retificada para o valor
correto (R$ 6.027.734,11) do débito, conforme documentação trazida aos autos. A
diferença de R$ 48.994,79, declarada incorretamente, decorre de retenções da
contribuição na fonte efetuada por clientes.
Argumenta que, nos termos da Instrução Normativa que regula o assunto, a retificadora
tem natureza da declaração original/anterior, substituindo-a integralmente, de forma que
o erro de fato no preenchimento deve ser corrigido, nos termos do art.149 do Código
Tributário Nacional, não havendo preclusão, sob pena de afrontar aos Princípios da
Verdade Material, do Contraditório e Ampla Defesa, conforme jurisprudência do
CARF, de forma que deve ser aceita e homologada a compensação contida na
PER/DCOMP de fls.02 a 06.
Requer que seja realizada diligência para elucidar a questão.
Da defesa apresentada comparada com o disposto no Despacho Decisório surgiram
pontos a serem esclarecidos (existência ou não do alegado direito creditório), portanto
o processo foi encaminhado em diligência à DRF jurisdicionante, afim de que fosse
verificada pela Fiscalização o valor correto da contribuição devida e do direito
creditório porventura existente, conforme declarado no PER/DCOMP em apreço.
A Fiscal encarregada da diligência elaborou Relatório de Diligência Fiscal de fls.
721/734, onde conclui que:
17.
Com base na documentação e nos esclarecimentos apresentados pela
contribuinte no curso da diligência, assim como nas informações extraídas da
ECD e dos DARF. pode-se concluir, com relação à Cofins a pagar referente ao
período de apuração de março/2014, que:
i.
O débito totalizou R$ 6.440.191,86 e foi quitado mediante pagamento:
ii. O pagamento se deu em três parcelas, recolhidas em datas diferentes — a
primeira dentro do prazo de vencimento e as duas últimas, após a data de
vencimento, com incidência de multa moratória;
iii. Os dois últimos DARF foram utilizados para quitar apenas parcialmente as
respectivas parcelas do débito (principal e multa de mora), resultando em saldo
devedor de RS 412.457,76;
iv. Do segundo DARF restam RS 485,05 de saldo (montante não utilizado);
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900697/2015-60

v. As retenções na fonte informadas pela contribuinte foram confirmadas
apenas parcialmente mediante cotejo com as DIRF apresentadas á RFB pelas
fontes pagadoras. tendo sido o montante de RS 4.958,94 deduzido
indevidamente no cômputo do Pis a pagar.
18.
Considerando-se a amortização a menor do débito mediante DARF e a dedução
indevida de retenções na fonte a título de antecipação da contribuição, pode-se atribuir à
contribuinte o saldo devedor de Pis (código 6912), referente ao período de apuração de
março/2014, no montante de R$ 416.931,64 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e
trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), em valor original, conforme se
demonstra abaixo:

Após ser cientificada do resultado da diligência, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade (fls.745/752), tempestiva (fls.742), onde inicialmente repisa os mesmos
argumentos já trazidos na manifestação de inconformidade apresentada contra o DDE,
ou seja, que o crédito apurado pela empresa tem origem em retenções na fonte e que a
RFB considerou o valor erroneamente declarado em DCTF.
Afirma que diligência efetuada ao apurar saldo negativo de R$ 416.931,64 foi
considerado o débito de PIS no valor de R$ 6.440.191,86, ao invés do valor
declarado na EFD retificadora e na DCTF retificadora que é de R$ 6.027.734,11.
Considera que o único argumento utilizado pela Fiscalização para desconsiderar os
valores constantes da EFD e da DCTF retificadoras seria a perda da
espontaneidade para retificar as declarações.
Admite a existência de disposição normativa constante das IN RFB no 1110/2010 e IN
RFB no 1.252/2012, que tratam, respectivamente, da DCTF e da EFD-Contribuições
determinando que a suas retificações não produzam efeitos quando tiverem por objeto a
redução dos débitos relativos a impostos e contribuições que tenham sido objeto de
exame em procedimento de fiscalização.
Invoca o disposto no Parecer Normativo Cosit no 02/2015 que na sua interpretação teria
estabelecido que caso a empresa que identificasse erro na demonstração do crédito
objeto de compensação poderia retificar a DCTF para comprovar o direito creditório
após a entrega da DCOMP ou mesmo após o Despacho Decisório de não homologação
da compensação. Cita também os Pareceres PGFN/CAT no 591/14 e PGFN/CDA no
1.194/04 nesse mesmo sentido.
Alega que, ao desconsiderar de pronto os valores declarados na DCTF retificadora e na
EFD retificadora, a autoridade responsável pela Diligência Fiscal em tela não se
desincumbiu do seu dever de conferir se as informações prestadas em tais declarações
estão de acordo com a documentação que lhes deu origem, conforme dispõe o Parecer
Normativo Cosit n° 2/2015.
Assim, considera existir um saldo credor a seu favor no montante de R$ 44.035,85,
conforme quadro abaixo:

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900697/2015-60

Requer realização de nova diligência para elucidação do caso.
Os autos retornaram então para julgamento”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-69.020- 4a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 754 a
759)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. A decisão foi
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO .
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não havendo a efetiva comprovação do direito creditório declarado em DCOMP, resta
não homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi regularmente cientificada em 21/05/2020 pelo recebimento da
decisão recorrida em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), como se extrai do Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 762).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 30/07/2020 a recorrente
interpôs tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 767 a 784), como se atesta a partir
do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 765). Na peça recursal, alega em síntese que:
i.
o Despacho Decisório teria entendido erroneamente que o recolhimento de
PIS teria sido utilizado integralmente para quitação da Contribuição
apurada no período de março/2014, mas esse entendimento “decorreu
simplesmente de um erro no preenchimento da DCTF, que gerou
divergência entre o valor declarado e o valor pago, e culminou na não
homologação do PER/DCOMP”, já que, “de fato, a Recorrente apurou
débito de PIS para o período de apuração de março/2014 no valor de R$
6.027.734,11, conforme a sua Escrituração Fiscal Digital ("EFD-
Contribuições")”;
ii.
“na Escrituração Contábil Digital ("ECD"), a conta “PIS a pagar”
(2113140300) contém registro do valor de R$ 6.440.191,86 no mês de
março/2014. Por ora, basta destacar que esse valor compreende a PIS
apurada em março/2014 (R$ 6.027.734,11) e ajustes meramente contábeis
referentes a períodos de apuração anteriores” e, “de todo modo, em
relação aos pagamentos realizados, a Recorrente recolheu DARFs
referente à PIS do período de março/2014 no valor total de R$
6.108.391,35, com acréscimo de multa e juros”;
iii.
a autoridade fiscal teria se manifestado no sentido de que a DCTF
retificada após a ciência do despacho decisório não produziria efeitos em
razão da perda da espontaneidade e, “sem maiores esclarecimentos, afirma
que a EFD indicava PIS a pagar em março/2014 no valor de R$
6.440.191,86”, reforçando a inexistência do direito creditório pleiteado;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900697/2015-60

iv.
no acórdão recorrido se sustenta que as retificações efetuadas na DCTF
sem espontaneidade não teriam o condão de substituir automaticamente as
declarações originais, sendo necessário que o contribuinte comprove a
origem e o montante do crédito utilizado mediante apresentação dos meios
de prova autorizados pelas normas de regência, mas, sem indicar
fundamento legal, “o acórdão apegou-se às informações da ECD e
concluiu que a Recorrente não realizou recolhimento a maior de PIS, mas
sim recolhimento a menor”;
v.
a utilização das informações da ECD para fins de determinar o valor da
COFINS devida seria “equivocada por duas razões singelas: (i) a ECD
não tem o propósito de servir de ferramenta para apuração de COFINS
ou de formalizar a confissão de que débitos tributários são devidos; e (ii)
as informações da ECD não foram analisadas com o devido cuidado pelo
acórdão recorrido” e, “com relação ao item (i), ECD corresponde a
obrigação acessória referente à escrituração contábil elaborada nos
termos da legislação comercial”, já que “a ECD não cumpre o papel de
apuração de tributos ou de lançamento de créditos tributários” e, “por
mais que a questão seja óbvia, vale ressaltar: esses papéis são cumpridos,
respectivamente, pela EFD-Contribuições e pela DCTF”; e
vi.
conforme indicado na EFD-Contribuições retificadora, a empresa teria
sofrido retenções no valor de R$ 48.994,79 e a fiscalização teria
considerado somente R$ 44.035,85, mas, de acordo com informações da
própria autoridade fiscal no relatório de diligência, após a alocação dos
pagamentos realizados por meio de DARF aos débitos de COFINS,
remanesceria saldo credor de R$ 44.035,85.
Com base nesses argumentos, requer “o conhecimento e o provimento do presente
recurso voluntário, de modo que seja reformado o acórdão recorrido e homologada a
PER/DCOMP em questão, até o valor de R$ 44.035,85 (valor histórico), referente ao direito
creditório que a Recorrente efetivamente faz jus”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pela não homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no
33735.95819.221014.1.3.04-0127, de 22/10/2014 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900697/2015-60

recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de PIS/PASEP - Importação. O crédito
seria originário de um DARF de 30/04/2014, no montante de R$ 1.245.074,35, do qual se
utilizou de crédito de R$ 48.994,80 para compensar débitos da mesma contribuição relativos ao
PA SET/2014.
Se extrai dos autos que a recorrente tem sustentado desde sua Manifestação de
Inconformidade que a não homologação de sua Declaração de Compensação decorreria da falta
de retificação da DCTF anteriormente à emissão do Despacho Decisório, para incluir retenções
da contribuição na fonte efetuada por clientes.
A questão foi levada à oitiva da unidade da RFB jurisdicionante previamente à
análise dos autos pela DRJ/Porto Alegre, tendo concluído a autoridade administrativa
competente que, a partir das informações extraídas da Escrituração Contábil Digital (ECD) e de
três DARF associados ao período, o montante arrecadado teria sido insuficiente para quitar
integralmente o débito totalizado em R$ 6.440.191,86, deixando saldo devedor.
Vê-se ainda que a autoridade administrativa teria desconsiderado as informações
constantes das retificações da DCTF e da EFD-Contribuições, por entender que as retificações
apresentadas após a data de ciência do despacho decisório de não homologação de compensação
declarada em DCOMP ou após o início de exame de direito creditório objeto de PER/DCOMP
não substituem automaticamente os documentos originais em razão da perda da espontaneidade,
não sendo “suficientes para provar o direito creditório pleiteado, devendo a contribuinte
comprovar a origem e o montante do crédito utilizado na compensação, mediante apresentação
dos meios de prova autorizados pelas normas de regência” (fls. 726).
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os
próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a
DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, citado
pela recorrente, expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento
do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010”.
Contudo, é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do
art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, somente
promover a retificação da DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de
documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900697/2015-60

cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante
devido declarado. Esta é a inteligência da Súmula CARF no 1642.
Não obstante, no caso concreto é importante considerar que foi apresentada pela
recorrente a EFD-Contribuições relativa ao período. A EFD se consubstancia em “um conjunto
de escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como no registro de apuração
das referidas contribuições, referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte”
(art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012).
Assim, diferentemente do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos são relacionadas no arquivo da EFD-
Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica e, na visão deste
Conselheiro, podem ser utilizados como elemento de comprovação dos dados que deram
respaldo à retificação da DCTF. Nesses termos, não poderiam ser desconsiderados pela
autoridade administrativa na análise da liquidez e certeza do vindicado direito creditório.
Nesse sentido, me parece relevante que os autos retornem à oitiva da autoridade
competente para reconhecimento do crédito, para que esta analise os documentos fiscais e
contábeis transmitidos pela requerente considerando as retificações promovidas pela empresa na
DCTF e na EFD-Contribuições para, em confronto com as informações constantes dos
documentos e informações constantes dos sistemas da Receita Federal, ateste o valor devido da
Contribuição para o período, o real montante das retenções na fonte e a existência de eventual
crédito a que possa fazer jus a empresa.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/ Belém-PA) analise a
documentação apresentada pela recorrente em resposta à intimação formulada, complementada
pelos documentos e informações trazidos no Recurso Voluntário, para, em confronto com os
pagamentos efetuados e com os documentos contábil-fiscais e informações constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a autenticidade e exatidão das informações
prestada pela recorrente informando sobre o valor devido da Contribuição para o período
considerando as retificações promovidas pela empresa, o real montante das retenções na fonte e a
existência de eventual crédito a que possa fazer jus a empresa.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
elementos que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.

2 Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-004.849, 9303-005.709,
9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-006.598.

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900697/2015-60

Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Belém-PA, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital